Tribunal: TJMT
Processo: 1004884-43.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1004884-43.2021.8.11.0000
Recorrente: Estado de Mato Grosso
Recorrido: Supermercado Capixaba Ltda. - EPP
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo Estado de Mato Grosso, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 109096957):
“DIREITO EMPRESARIAL E TRIBUTÁRIO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXIGÊNCIA DE QUE A EMPRESA RECUPERANDA COMPROVE SUA REGULARIDADE TRIBUTÁRIA (ART. 57 DA LEI N. 11.101/2005 (LRF) E ART. 191-A DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN)) E APRESENTE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RELATIVIZAÇÃO DA NORMA POR INCOMPATIBILIDADE COM A FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA E O PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. ‘Segundo a jurisprudência da Terceira Turma, a apresentação das certidões negativas de débitos tributários não constitui requisito obrigatório para a concessão da recuperação judicial da empresa devedora ante a incompatibilidade da exigência com a relevância da função social da empresa e o princípio que objetiva sua preservação. Precedente’. (AgInt no REsp 1802034/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021)
2. ‘O art. 57 da Lei n. 11.101/2005 e o art. 191-A do CTN devem ser interpretados à luz das novas diretrizes traçadas pelo legislador para as dívidas tributárias, com vistas, notadamente, à previsão legal de parcelamento do crédito tributário em benefício da empresa em recuperação, que é causa de suspensão da exigibilidade do tributo, nos termos do art. 151, inciso VI, do CTN’. (REsp 1187404/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/06/2013, DJe 21/08/2013)
3. Decisão mantida.
4. Recurso desprovido”. (N.U 1004884-43.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 12/11/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo, assim, a decisão prolatada na Ação n. 0003634- 95.2017.8.11.0011, em trâmite perante o r. Juízo da 2a Vara da Comarca de Mirassol do Oeste-MT, que homologou o plano de recuperação judicial e concedeu a recuperação judicial ao Supermercado Capixaba Ltda., Castelão Supermercado Ltda., ora agravadas, sem que houvesse a exigência da apresentação das certidões negativas de débitos tributários.
A parte recorrente alega violação aos artigos 57 da Lei n. 11.101/05, e 191-A do Código Tributário Nacional, ao argumento de que a concessão da recuperação judicial – isto é, a homologação do plano de recuperação – deve ser submetida à apresentação da certidão negativa de débitos tributários – CND ou certidão positiva com efeitos de negativa.
Afirma que “a referida decisão merece ser revista, eis que representa, além de ferimento a legislação federal e jurisprudência do STJ, grave redução das garantias legais do crédito tributário, e medida tendente a inviabilizar a efetiva recuperação dos créditos fazendários, o que pode refletir em prejuízo ao Estado como instituição destinada a promover o bem social”.
Aduz que “os créditos da Fazenda Pública não são incluídos no Plano de Recuperação (artigo 53, da Lei n. 11.101/2005), bem como a Fazenda Pública não faz parte da Assembleia-Geral de Credores, conforme conteúdo do artigo 41, da Lei n. 11.101/2005”.
Recurso tempestivo (id 119135980) e isento de preparo.
Contrarrazões no id 121403966.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a parte recorrente alega que a concessão da recuperação judicial – isto é, a homologação do plano de recuperação – deve ser submetida à apresentação da certidão negativa de débitos tributários – CND ou certidão positiva com efeitos de negativa.
Quanto a este ponto, a Câmara julgadora concluiu que “é possível afastar a incidência do artigo 57 da Lei 11.101/05, o qual, em tese, condiciona a concessão da recuperação judicial à prévia apresentação de certidões negativas de débitos tributários”. (id 109096957 - Pág. 3).
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que não constitui ônus do contribuinte a apresentação de certidões de regularidade fiscal para que lhe seja concedida a recuperação judicial, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONCESSÃO. REGULARIDADE TRIBUTÁRIA. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. A decisão monocrática que nega seguimento a recurso especial, com base em jurisprudência consolidada desta Corte, encontra previsão nos arts. 932, IV, do CPC/2015 e 255, § 4o, II, do RISTJ, não havendo falar, pois, em nulidade por ofensa à nova sistemática do Código de Processo Civil. Ademais, a interposição do agravo interno, e seu consequente julgamento pelo órgão colegiado, sana eventual nulidade.
2. Consoante jurisprudência pacífica desta Corte, é ‘desnecessária a comprovação de regularidade tributária, nos termos do art. 57 da Lei 11.101/2005 e do art. 191-A do CTN, diante da inexistência de lei específica a disciplinar o parcelamento da dívida fiscal e previdenciária de empresas em recuperação judicial’ (REsp 1.187.404/MT, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 21/8/2013).
3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1444675/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 23/04/2021). [g.n.]
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 57 da Lei 11.101/2005 e ao artigo 191-A do CTN, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça